Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE FREQUÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. É o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, quando presente dúvida objetiva acerca de qual seria o recurso adequado para a revisão do julgado.
2. Aplicando-se o princípio da fungibilidade no caso concreto, o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indeferiu a aplicação de medidas cautelares, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
3. Ausentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em decretação de medidas cautelares.
4.Reclamação criminal julgada improcedente.